Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC E CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO – RCC. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATOS NULOS. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade dos contratos de cartão de crédito com margem consignável (RMC) e cartão consignado de benefício (RCC), e dos respectivos pagamentos; e (ii) direito da autora à restituição em dobro do valor debitado em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. Na hipótese, desde maio de 2025 foram debitadas no benefício previdenciário da autora parcelas dos contratos intitulados “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e “CONSIGNACAO - CARTAO” (ID 82512691 - Pág. 2), no valor mensal de R$53,13 cada uma. A instituição financeira sustentou que os descontos feitos são decorrentes dos contratos de cartão de crédito com margem consignável (RMC) e cartão consignado de benefício (RCC), por força de dois saques de R$1.829,79 realizados pela autora.
5. O contexto probatório evidencia que a autora não foi informada, de forma clara e adequada, dos termos e condições dos saques realizados, como o desconto do valor mínimo da fatura de cartão de crédito diretamente em seu benefício previdenciário (ID 82512692). Ao constatar a natureza dos contratos, a autora tentou devolver os valores depositados em sua conta, sem êxito, porquanto permanecem sem movimentação até o momento (ID 82512690 - Pág. 11/15 e 82512770).
6. Em razão do vício de vontade, os contratos de cartão de crédito com margem consignável (RMC) e de cartão consignado de benefício (RCC) são nulos de pleno direito, devendo ser assegurado o retorno das partes ao estado anterior. No mesmo sentido: Acórdão 1769703, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023.
7. Em decorrência, os valores indevidamente debitados no benefício previdenciário da autora devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de pagamento indevido e engano injustificável, pressupostos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, assim como deve ser assegurado o direito da instituição financeira à restituição dos valores depositados na conta bancária da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para: a) declarar nulos os contratos de cartão de crédito com margem consignável (RMC) e de cartão consignado de benefício (RCC), no 601628136 e no 601628131; b) condenar a ré à obrigação de não promover novos descontos no benefício previdenciário da autora, vinculados aos contratos indicados, sob pena de multa diária, a ser estabelecida pelo Juízo de origem; c) condenar a ré a restituir à autora os valores descontados em seu benefício previdenciário, inclusive os descontos realizados no curso do processo, a serem acrescidos de correção monetária, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora pela Taxa Selic (abatida a correção monetária) de 1% ao mês desde a data da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil. A forma e as condições para a devolução dos valores creditados na conta bancária da autora, originados dos contratos indicados, a fim de garantir o retorno das partes ao estado anterior, serão estabelecidas pelo Juízo de origem.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1769703, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023.